Tribunal: TJSP
Processo: 2079515-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação Natalina/13o salário
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSORES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. SUSPENSÃO DA ANTECIPAÇÃO DO 13o SALÁRIO. POSSIBILIDADE.
1. Recurso de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (APEOESP) em face de decisão que indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência para suspender medida administrativa adotada pelo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSORES DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. SUSPENSÃO DA ANTECIPAÇÃO DO 13o SALÁRIO. POSSIBILIDADE.
1. Recurso de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (APEOESP) em face de decisão que indeferiu pedido de concessão de tutela de urgência para suspender medida administrativa adotada pelo Governador do Estado de São Paulo que suspendeu a antecipação do pagamento de 50% referente ao 13o salário no 5o dia do mês de aniversário de seus associados.
2. Ausência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela no tocante à suspensão da medida administrativa: ausência da plausibilidade do direito e da possível ocorrência de dano grave e de difícil reparação à agravante. Medida administrativa adotada pelo Governador do Estado de São Paulo dentro do rol da competência administrativa e legislativa definidos pela Constituição da República e da Constituição Estadual. Ausência de ofensa a direito adquirido dos associados. Decisão agravada mantida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000533680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2079515-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante APEOESP -
SINDICATO DOS PROFESSORES DO ENSINO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso desprovido V.U", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 6 de julho de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2079515-55.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/6
Voto no 37694
Processo 2079515-55.2020.8.26.0000
Agravante: APEOESP Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado
de São Paulo
Agravado: Estado de São Paulo
Juiz: Josué Vilela Pimentel
Comarca de São Paulo
5a Câmara de Direito Público
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DIREITO
ADMINISTRATIVO. PROFESSORES DA REDE PÚBLICA
ESTADUAL. SUSPENSÃO DA ANTECIPAÇÃO DO 13o
SALÁRIO. POSSIBILIDADE.
1. Recurso de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos
Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (APEOESP)
em face de decisão que indeferiu pedido de concessão de tutela de
urgência para suspender medida administrativa adotada pelo
Governador do Estado de São Paulo que suspendeu a antecipação
do pagamento de 50% referente ao 13o salário no 5o dia do mês de
aniversário de seus associados.
2. Ausência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela
no tocante à suspensão da medida administrativa: ausência da
plausibilidade do direito e da possível ocorrência de dano grave e
de difícil reparação à agravante. Medida administrativa adotada
pelo Governador do Estado de São Paulo dentro do rol da
competência
administrativa
e
legislativa
definidos
pela
Constituição da República e da Constituição Estadual. Ausência
de ofensa a direito adquirido dos associados. Decisão agravada
mantida.
Recurso desprovido.
Vistos;
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto pelo SINDICATO DOS PROFESSORES DO ENSINO OFICIAL DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2079515-55.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/6
ESTADO DE SÃO PAULO
APEOESP, em que em desfavor da
respeitável decisão de fls. 83/84 dos autos da ação civil pública, cujo
DD. Magistrado que a proferiu nega pretensão cautelar initio litis
voltada à antecipação de tutela, no tocante ao pagamento de 50%
(cinquenta por cento) do valor correspondente à antecipação do 13o
salário no quinto dia útil do mês de aniversário dos professores da
rede estadual de ensino filiados ao sindicato.
Discorreu havendo por imperiosa a reforma do
decisum a quo, bem como o deferimento da tutela pleiteada, uma
vez que tem por plausível o objeto da cautelar. Alude que acaso
considerada a medida administrativa adotada pelo Senhor
Governador de São Paulo (Decreto no decreto estadual no 64.937, de
13 de abril de 2020), o direito de recebimento de 50% (cinquenta
por cento) a título de antecipação de 13o salário no quinto dia útil do
mês de aniversário dos associados, malfere direito adquirido e
convola medida contrária à adotada pelo INSS que antecipa o
pagamento do 13o pelos aos seus segurados. Ademais viola a
dignidade da pessoa humana dos professores, especialmente neste
período de pandemia. Faz menção ao perigo da demora do
provimento jurisdicional, de vez que manutenção da decisão
agravada suprimirá esperada fonte complementar de renda.
Requereu nos termos do art. 7o inciso II, da Lei
federal no 12.016/09, a concessão liminar, inaudita altera pars a fim
de que concedido direito de continuar recebendo 50% (cinquenta por
cento) da antecipação de 13o salário no quinto dia útil do mês de
aniversário dos professores. E, ao final a agravante pugna pelo
provimento do presente recurso com a confirmação da medida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2079515-55.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/6
liminar.
Às fls. 12/16 foi indeferido pedido liminar.
Recurso em ordem e bem processado, instruído
com a contraminuta da parte agravada, manifestando oposição ao
julgamento virtual, e com parecer da D. Procuradoria de Justiça no
sentido do desprovimento do recurso.
É o relatório. Passo ao voto.
1.
O
âmbito
estrito
do
agravo
de
instrumento não comporta o conhecimento de outras questões
deduzidas nos autos senão somente a referente à r. decisão atacada,
de forma a impedir a supressão de um grau de jurisdição em atenção
ao princípio do duplo grau.
O mérito recursal, deste modo, restringe-se ao
espaço de cognição respeitante à concessão da tutela de urgência.
Estas premissas introduzem os parâmetros que hão de dar suporte
para que a decisão recorrida não seja reformada.
2.
Em relação à antecipação dos efeitos da
tutela, reitero o posicionamento firmado na decisão de fls. 12/16,
onde considerei que não estavam reunidos ausência dos requisitos
para a concessão da tutela de urgência, haja vista que a medida
administrativa adotada pelo Senhor Governador do Estado de São
Paulo encontra-se respaldada pelo rol de competência administrativa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2079515-55.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/6
e legislativa definidos pela Constituição da República e pela
Constituição Estadual nos artigos 23 e art. 47 (inciso XII),
respectivamente, ademais que referida medida de suspensão da
fundamentou-se na situação emergencial causada pela necessidade
de reordenar os gastos públicos para atender a calamidade sanitária
que assola o Estado de São Paulo.
Assim, conforme assentado a fl. 14 da liminar,
medida adotada, prevista pelo art. 1o do Decreto estadual no
64.937/2020, apenas suspendeu a antecipação do pagamento da
referida verba, nada dispondo acerca de sua supressão isto é, não
houve supressão do direito estabelecido no art. 1o da Lei
Complementar Estadual no 644/89, assim disposto:
Artigo 1o - O décimo terceiro salário de que trata o artigo 39, § 2o,
combinado com o artigo 7o, inciso VIII da Constituição Federal, será pago
anualmente, em dezembro, a todos os servidores públicos civis e militares
do Estado, devendo ser calculado com base na remuneração integral ou no
valor dos proventos de aposentadoria ou reforma a que fizerem jus
naquele mês.

Destaquei, ainda, que a própria antecipação dos
50% (cinquenta por cento) do 13o salário aos servidores do estado
de São Paulo foi medida administrativa adotada pelo próprio Governo
do Estado por meio do Decreto no 42.564/97:
Artigo 1.o - O 13.o salário de que trata o artigo 39, § 2.o, combinado com o
artigo 7.o, inciso VIII, da Constituição Federal, regulamentado pela Lei
Complementar n.o 644, de 26 de dezembro de 1989, será pago aos
servidores públicos do Estado, a partir do exercício de 1998, na seguinte
conformidade:
I - no 5.o (quinto) dia útil do mês em que o servidor fizer aniversário, 50%
(cinqüenta por cento) dos vencimentos, salários ou remuneração
percebidos no mês imediatamente anterior, a título de antecipação do 13.o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2079515-55.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/6
salário;
II - em dezembro, a diferença apurada entre os valores calculados com
base na Lei Complementar n.o 644, de 26 de dezembro de 1989, e o inciso I
deste artigo.
Considerei, ainda, que, os documentos acostados
aos autos do presente mandado de segurança não são suficientes
para demonstrar a plausibilidade do direito reclamado, haja vista que
o exame judicial sobre os atos do Poder Executivo somente se
justifica em face de iniludível ilegalidade por ação ou omissão
administrativa, o que de plano, mediante a crítica sobre os
documentos acostados a estes autos, não se apresentam.
Desta feita, a presunção a favor da legalidade e
constitucionalidade da suspensão da antecipação de pagamento de
50% do 13o salário determinada pelo Decreto Estadual no
64.937/2020 deve prevalecer.
Por não estarem presentes os requisitos legais para
a concessão da tutela de urgência, de rigor a manutenção da decisão
agravada proferida pelo r. Juízo a quo a fls. 83/84 dos autos em
primeira instância.
Isso posto, voto no sentido do desprovimento do
recurso para confirmar a decisão liminar de fls. 12/16.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR